Tribunal: TRF3
Processo: 5030241-46.2020.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO
Órgão colegiado: .
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
177/775)

5030241-46.2020.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 12/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

3a Turma

Desembargador Federal RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

Intimação via sistema DATA: 12/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5030241-46.2020.4.03.0000

RELATOR: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

AGRAVANTE: R3 PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - EPP

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: LUIZ OTAVIO PINHEIRO BITTENCOURT - SP147224-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES TERCEIRAS. TETO DE 20 SALÁRIOS MÍNIMOS DA BASE DE CÁLCULO. TEMA 1.079/STJ. DESNECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. TEMA 1.390/STJ. MODULAÇÃO DE EFEITOS RESTRITA ÀS CONTRIBUIÇÕES SESI, SENAI, SESC E SENAC. INCIDÊNCIA DO TETO SOBRE O MONTANTE DA REMUNERAÇÃO DE TODOS OS EMPREGADOS. TERMO INICIAL DA MODULAÇÃO. OBSERVÂNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO ACOLHIDO EM PARTE COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pela Fazenda Nacional em face do acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento para reconhecer o direito do agravante de aplicar o teto de 20 salários-mínimos sobre a base de cálculo das contribuições destinadas ao SEBRAE, SESI, SENAI e INCRA até 02/05/2024, conforme modulação de efeitos determinada pelo STJ no julgamento do Tema 1.079.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão recorrida deve ser integrada para: (i) "Determinar o sobrestamento do processo até o trânsito em julgado da decisão nos REsp 1.898.532/CE e REsp 1.905.870/PR, Tema 1.079 dos recursos repetitivos"; (ii) "Esclarecer que a ratio decidendi do tema 1079 aplica-se às demais contribuições de terceiros, mas a modulação de efeitos aplica-se apenas às contribuições especificamente nominadas na tese repetitiva: SESI, SENAI, SESC e SENAC"; (iii) "Esclarecer que o reconhecimento de que o limite de 20 (vinte) salários-mínimos de que trata o art. 4o da Lei no 6.950/81, não se refere ao valor total da folha de salários, mas sim diz respeito ao limite máximo individualmente contemplado para cada empregado"; e (iv) limitar a modulação aos fatos geradores ocorridos no período entre a decisão favorável nos autos de origem e a data de 02/05/2024 (publicação do acórdão paradigma).

III. Razões de decidir

3. A decisão embargada analisou de forma expressa a desnecessidade de sobrestamento do feito até o trânsito em julgado do Tema 1.079/STJ.

4. Conforme tese fixada pelo STJ no Tema 1.390, a base de cálculo das contribuições ao INCRA, salário-educação, DPC, FAER, SENAR, SEST, SENAT, SESCOOP, SEBRAE, APEX-Brasil e ABDI não é limitada a 20 (vinte) vezes o maior salário mínimo vigente no país.

5. A Ministra Relatora Maria Thereza de Assis Moura afastou a possibilidade de espelhamento da modulação determinada no Tema 1.079/STJ ao decidido no Tema 1.390/STJ, visto que “não há, neste momento, ‘jurisprudência dominante’ afirmando a aplicabilidade do teto da base de cálculo às contribuições em questão”.

6. O parágrafo único do artigo 4o da Lei no 6950/81 aproveita apenas o "limite" referenciado no caput, não fazendo menção a salário-de-contribuição, razão pela qual o teto deve ser aplicado sobre o total da folha de salários.

7. A legislação de regência das contribuições ao SESI e ao SENAI estabelecem como bases de cálculo o montante da remuneração paga pelos estabelecimentos contribuintes a todos os seus empregados.

8. Conforme entendimento desta Corte Regional, ante a ausência de definição do marco pelo STJ, sua fixação deve ser feita à luz do prazo prescricional para a repetição do indébito tributário.

IV. Dispositivo

9. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para reconhecer o direito do agravante de aplicar o teto de 20 salários-mínimos sobre a base de cálculo (montante da remuneração paga a todos os empregados) das contribuições destinadas ao SESI e ao SENAI até 02/05/2024, conforme modulação de efeitos determinada no Tema 1.079/STJ, observada a prescrição quinquenal.

_______________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 927, III, 1.022, I, II e III, e 1.040; Lei no 6950/1981, art. 4o; Decreto-lei 6.246/1944, art. 1o; Decreto-lei 9.403/1946, art. 1o, § 1o;

Jurisprudência relevante citada: STJ, Temas 1.079 e 1.390; TRF 3a Região, 4a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5003050-78.2020.4.03.6126, Rel. Desembargador Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE, julgado em 10/10/2024, Desembargador Federal MARCELO MESQUITA SARAIVA; TRF 3a Região, 6a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5000473-41.2021.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR, julgado em 27/09/2024; TRF 3a Região, 4a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5017759-02.2020.4.03.6100, Rel. Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE, julgado em 09/09/2025; TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5002018-37.2017.4.03.6128, Rel. Desembargadora Federal ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL, julgado em 08/08/2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5030241-46.2020.4.03.0000

RELATOR: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

AGRAVANTE: R3 PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - EPP

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: LUIZ OTAVIO PINHEIRO BITTENCOURT - SP147224-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS CALIXTO (Relator): Trata-se de embargos de declaração opostos pela Fazenda Nacional em face do acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento para reconhecer o direito do agravante de aplicar o teto de 20 salários-mínimos sobre a base de cálculo das contribuições destinadas ao SEBRAE, SESI, SENAI e INCRA até 02/05/2024, conforme modulação de efeitos determinada pelo STJ no julgamento do Tema 1.079.

Em síntese, o embargante requer que a decisão recorrida seja integrada para: (i) "Determinar o sobrestamento do processo até o trânsito em julgado da decisão nos REsp 1.898.532/CE e REsp 1.905.870/PR, Tema 1.079 dos recursos repetitivos"; (ii) "Esclarecer que a ratio decidendi do tema 1079 aplica-se às demais contribuições de terceiros, mas a modulação de efeitos aplica-se apenas às contribuições especificamente nominadas na tese repetitiva: SESI, SENAI, SESC e SENAC"; (iii) "Esclarecer que o reconhecimento de que o limite de 20 (vinte) salários-mínimos de que trata o art. 4o da Lei no 6.950/81, não se refere ao valor total da folha de salários, mas sim diz respeito ao limite máximo individualmente contemplado para cada empregado"; e (iv) limitar a modulação aos fatos geradores ocorridos no período entre a decisão favorável nos autos de origem e a data de 02/05/2024 (publicação do acórdão paradigma).

Em contrarrazões, o embargado pleiteia a rejeição do recurso.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS CALIXTO (Relator): Nos termos do art. 1022, incisos I, II e III, do CPC, são cabíveis embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.

Trata-se de recurso que tem por finalidade, portanto, a função integrativa do aresto, sem provocar qualquer inovação. Somente em casos excepcionais, é possível conceder-lhes efeitos infringentes.

Passo a analisar os vícios apontados pela Fazenda Nacional.

Com relação à necessidade de sobrestamento do feito, o acórdão embargado manifestou-se sobre a questão, como se extrai do seguinte trecho:

Assim, a matéria não comporta maiores discussões, impondo-se observância ao entendimento firmado no precedente em destaque, nos termos do art. 927, III, do CPC, cabendo consignar que, uma vez publicado o acórdão paradigma, há de ser reconhecida a aplicabilidade imediata da tese nele firmada, independentemente do seu trânsito em julgado, a teor do que preceitua o art. 1.040 do CPC.

Quanto à incidência da modulação de efeitos do Tema 1.079/STJ apenas sobre as contribuições destinadas ao SESI, SENAI, SESC e SENAC, o recurso deve ser acolhido, visto que, em sessão de julgamento realizada em 11/02/2026, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça julgou os recursos especiais no 2.187.646/CE, no 2.187.625/RJ, no 2.188.421/SC e no 2.185.634/RS, afetados à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.390/STJ), ocasião em que firmou a seguinte tese:

A base de cálculo das contribuições ao INCRA, salário-educação, DPC, FAER, SENAR, SEST, SENAT, SESCOOP, SEBRAE, APEX-Brasil e ABDI não é limitada a 20 (vinte) vezes o maior salário mínimo vigente no país (art. 4o, parágrafo único, da Lei n. 6.950/1981).

Na ocasião, a Ministra Relatora Maria Thereza de Assis Moura afastou a possibilidade de espelhamento da modulação determinada no Tema 1.079/STJ ao decidido no Tema 1.390/STJ, visto que “não há, neste momento, ‘jurisprudência dominante’ afirmando a aplicabilidade do teto da base de cálculo às contribuições em questão”, sobretudo porque os recursos especiais afetados foram todos interpostos em face de decisões desfavoráveis aos contribuintes.

Portanto, a pretensão de limitação da base de cálculo das contribuições destinadas ao INCRA e SEBRAE não encontra amparo no entendimento firmado pela Corte Superior, não se aplicando à hipótese dos autos a modulação de efeitos diante do seu expresso afastamento pela Corte Superior no julgamento do Tema 1.390/STJ.

No que tange à alegação de incidência do teto de 20 salários-mínimos sobre a remuneração individual de cada empregado, o acórdão deve ser esclarecido nos termos a seguir expostos.

De início, registre-se que a questão não foi analisada no julgamento do Tema 1.079. A Ministra Relatora, acolhendo proposta emanada no voto-vogal do Ministro Herman Benjamin, entendeu pela desnecessidade de referência à base de cálculo das contribuições, uma vez que “a matéria devolvida a julgamento consiste apenas em definir se houve ou não revogação do teto de vinte salários mínimos para as contribuições do Sistema S (apenas as destinadas ao Sesi/Senai/Sesc/Senac)".

Isso posto, verifico que, mesmo diante do entendimento da Corte Superior pela revogação do teto, a controvérsia subsiste para fins de modulação de efeitos. No ponto, deve-se considerar que o parágrafo único do artigo 4o da Lei no 6950/81 aproveita apenas o "limite" referenciado no caput, não fazendo menção a salário-de-contribuição, razão pela qual o teto deve ser aplicado sobre o total da folha de salários.

Mais especificamente, tem-se que a legislação de regência de cada contribuição corrobora o posicionamento, conforme discriminado abaixo:

(i) a contribuição destinada ao SENAI incide sobre o montante da remuneração paga pelos estabelecimentos contribuintes a todos os seus empregados, como prevê o caput do artigo 1o do Decreto-lei 6.246/44:

Art. 1o A contribuição de que tratam os Decretos-lei no 4.048, de 22 de janeiro de 1942, e no 4.936, de 7 de novembro de 1942, destinada à montagem e ao custeio das escolas de aprendizagem, a cargo do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, passará a ser arrecadada na base de um por cento sôbre o montante da remuneração paga pelos estabelecimentos contribuintes a todos os seus empregados.

(ii) a contribuição destinada ao SESI incide sobre o montante da remuneração paga pelos estabelecimentos contribuintes a todos os seus empregados, como prevê o § 1o do artigo 1o do Decreto-lei 9.403/46:

§ 1o A contribuição referida neste artigo será de dois por cento (2%) sôbre o montante da remuneração paga pelos estabelecimentos contribuintes a todos os seus empregados. O montante da remuneração que servirá de base ao pagamento da contribuição será aquêle sôbre o qual deva ser estabelecida a contribuição de previdência devida ao instituto de previdência ou caixa de aposentadoria e pensões, a que o contribuinte esteja filiado.

Sobre o tema, confiram-se julgados desta Corte (destacamos):

MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÕES A TERCEIROS. BASE DE CÁLCULO SUPERIOR A VINTE SALÁRIOS MÍNIMOS. COMPENSAÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CORREÇÃO MONETÁRIA.

1. Trata-se de mandado de segurança com objetivo de declarar indevida a exigência das contribuições previdências, ou que seja determinado o recolhimento limitado à 20 salários mínimos, bem como reconhecido o direito a compensar os valores indevidamente recolhidos nos últimos cinco anos.

(...)

10. Cumpre destacar que não procede o entendimento no sentido de que o limite de vinte salários mínimos para base de cálculo das contribuições a terceiros seria aplicado individualmente sobre a remuneração de cada empregado, e não sobre a totalidade da folha de salários da empresa, uma vez que tal entendimento estabelece uma restrição não existente na jurisprudência específica sobre a matéria ora discutida.

11. Ressalte-se que é uma minoria que percebe remuneração neste patamar, e que, por consequência, o resultado para a maioria dos empregadores contribuintes seria diminuto ou inexistente. Portanto, não se vislumbra amparo legal ou jurisprudencial, sequer na legislação revogada, para que a base de cálculo total das contribuições a terceiros seja limitada a 20 salários-mínimos sobre a remuneração de cada empregado.

12. Assim, o limite de 20 salários-mínimos deve incidir sobre a totalidade da folha de salários.

(...)

24. Remessa oficial e apelo da impetrante e da União parcialmente providos. Apelo do SESI e SENAI não provido.

(TRF 3a Região, 4a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5003050-78.2020.4.03.6126, Rel. Desembargador Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE, julgado em 10/10/2024, Desembargador Federal MARCELO MESQUITA SARAIVA)

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A ENTIDADES TERCEIRAS - LIMITAÇÃO DA BASE CÁLCULO A 20 SALÁRIOS MÍNIMOS - TEMA 1079 DO STJ - DESNECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO PARADIGMA – LIMITAÇÃO APLICADA AO TOTAL DAS REMUNERAÇÕES - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Em sessão datada de 13/03/24, o C. Superior Tribunal de Justiça julgou os recursos especiais pertinentes ao Tema no 1.079, fixando as seguintes teses: "i) o art. 1o do Decreto-Lei n. 1.861/1981 (com a redação dada pelo Decreto-Lei n. 1.867/1981) determinou que as contribuições devidas ao SENAI, SESI, SESC e SENAC passariam a incidir até o limite máximo das contribuições previdenciárias; ii) o art. 4o e parágrafo único, da superveniente Lei n. 6.950/1981, ao quantificar o limite máximo das contribuições previdenciárias, também definiu o teto das contribuições parafiscais arrecadadas por conta de terceiros, fixando-o em 20 (vinte) vezes o maior salário mínimo vigente; iii) o art. 1o, I, do Decreto-Lei n. 2.318/1986, revogou expressamente a norma específica que estabelecia teto para as contribuições parafiscais devidas em favor do SENAI, SESI, SESC e SENAC, assim como seu art. 3o aboliu explicitamente o teto para as contribuições previdenciárias; e iv) a partir da entrada em vigor do art. 1o, I, do Decreto-Lei n. 2.318/1986, portanto, o recolhimento das contribuições destinadas ao SENAI, SESI, SESC e SENAC não está submetido ao limite máximo de vinte salários mínimos".

2. Sendo assim, a questão não carece de maiores debates, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que, a partir da entrada em vigor do art. 1o, I, do Decreto-Lei no 2.318/1986, o recolhimento das contribuições destinadas a terceiras entidades não está submetido ao limite máximo de vinte salários mínimos.

3. A jurisprudência de nossas Cortes Superiores dispensa a publicação ou o trânsito em julgado do acórdão paradigma para fins de aplicação da tese firmada.

4. A limitação aos 20 salários deve ser aplicada sobre o total das remunerações pagas pela empresa, conforme entendimento deste Tribunal. Ainda no ponto, cumpre assinalar que o C. Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar os embargos de declaração opostos em face dos acórdãos que julgaram o Tema 1079, rejeitou a pretensão da União Federal.

5. Agravo interno não provido.

(TRF 3a Região, 6a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5000473-41.2021.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR, julgado em 27/09/2024, Intimação via sistema DATA: 30/09/2024)

Por fim, também é o caso de esclarecimentos sobre o termo inicial da modulação de efeitos reconhecida. Conforme entendimento desta Corte Regional, ante a ausência de definição do marco pelo STJ, sua fixação deve ser feita à luz do prazo prescricional para a repetição do indébito tributário. Nesse sentido (destacamos):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. TEMA 1079 DO STJ. FOLHA DE SALÁRIOS. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AGRAVO INTERNO DA UNIÃO FEDERAL PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Trata-se de agravo interno interposto pela União Federal em face da decisão monocrática que deu parcial provimento à remessa necessária e à apelação por ela interposta.

II. Questão em discussão

2. A discussão versa sobre:

(I) a possibilidade de sobrestamento do presente feito;

(II) esclarecimento quanto ao limite de 20 salários-mínimos;

(III) análise quanto à modulação de efeitos.

III. Razões de decidir

(...)

11. Diante da ausência de pronunciamento do C. Superior Tribunal de Justiça quanto ao termo inicial da aplicação da modulação, impõe-se a observância da regra geral prevista no CTN, qual seja, a prescrição quinquenal.

12. Não se vislumbra amparo legal ou jurisprudencial, sequer na legislação revogada, para que a base de cálculo total das contribuições a terceiros seja limitada a 20 salários-mínimos sobre a remuneração de cada empregado.

IV. Dispositivo e tese

13. Agravo interno parcialmente provido, para esclarecer a questão relativa à modulação de efeitos quanto às contribuições ao Salário-Educação, ao INCRA e ao SEBRAE.

Tese de julgamento:

"1. Prejudicado o pedido de sobrestamento, na medida em que o referido repetitivo (Tema 1079) já foi julgado.

2. Quanto às contribuições ao Salário-Educação, ao INCRA e ao SEBRAE, não é aplicável a modulação de efeitos

3. No que se refere à contribuição ao SESC, a impetrante faz jus à aplicação do limite de vinte salários mínimos na apuração da base de cálculo, até 02/05/2024.

4. Diante da ausência de expresso pronunciamento do C. Superior Tribunal de Justiça aplica-se a prescrição quinquenal.

5. O limite de 20 salários-mínimos deve incidir sobre a totalidade da folha de salários".

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1898532/CE, REsp 1905870/PR e EDcl no REsp 1898532/CE (Tema 1079).

STF, ARE 1535441 (Tema 1393).

(TRF 3a Região, 4a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5017759-02.2020.4.03.6100, Rel. Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE, julgado em 09/09/2025, Intimação via sistema DATA: 11/09/2025)

DUPLOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS DE TERCEIROS. BASE DE CÁLCULO. LIMITAÇÃO A 20 SALÁRIOS-MÍNIMOS. TEMA 1.079/STJ. ACOLHIMENTO PARCIAL. REDISCUSSÃO DAS DEMAIS MATÉRIAS. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS NO TEMA 1.079/STJ.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por ambas as partes em face do v. acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As partes embargantes alegam vício na decisão recorrida, sustentando a configuração de hipóteses previstas pelo art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material, não sendo o meio adequado para modificação ou reexame de matéria analisada pelo órgão julgador.

4. A tese firmada no julgamento do Tema 1.079/STJ (REsp no 1.905.870/PR) reconheceu a revogação do limite de vinte salários mínimos para as contribuições ao SESI, SENAI, SESC e SENAC, com modulação de efeitos a favor de empresas com ação ou pedido administrativo até 25.10.2023 e pronunciamento favorável, com eficácia limitada até 02.05.2024.

5. No caso concreto, a parte autora ajuizou a ação em 31.03.2020 e obteve decisão favorável em 13.02.2020, fazendo jus à modulação dos efeitos, com manutenção da limitação de base de cálculo relativos aos fatos geradores ocorridos até 02/05/2024, observando-se o prazo quinquenal de prescrição, conforme disposto no art. 168, inc. I, do CTN, e a modulação dos efeitos do Tema 1.079 do C. Superior Tribunal de Justiça.

6. A exclusão do teto para a contribuição ao Salário-Educação permanece, por se tratar de contribuição com regramento próprio, fundamentado no art. 15 da Lei no 9.424/1996, com base de cálculo sobre a folha de salários.

7. A jurisprudência da Terceira Turma do TRF3 reforça que as teses do Tema 1.079 também são aplicáveis a outras contribuições parafiscais arrecadadas com base na folha de salários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração da autora rejeitados. Embargos de declaração da União acolhidos em parte, com efeitos infringentes, para restringir a limitação da base de cálculo das contribuições até 02/05/2024.

Tese de julgamento: “1. A limitação da base de cálculo das contribuições a terceiros ao teto de vinte salários mínimos, prevista no art. 4o da Lei no 6.950/1981, foi revogada pelo Decreto-Lei no 2.318/1986; 2. As teses do Tema 1.079 também são aplicáveis a outras contribuições parafiscais arrecadadas com base na folha de salários; 3. Nas hipóteses de decisão judicial favorável proferida antes de 25/10/2023, aplica-se a modulação dos efeitos prevista no Tema 1.079/STJ, com limitação válida até 02/05/2024.”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; CTN, art. 170-A; Lei no 6.950/1981, art. 4o; Decreto-Lei no 2.318/1986, arts. 1o e 3o; Lei no 8.212/1991, art. 12, I; Lei no 9.424/1996, art. 15.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.079 (REsp 1.898.532/CE e 1.905.870/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Seção, j. 23/10/2023); TRF3, ApCiv 5007258-51.2023.4.03.6110, Rel. Des. Fed. Consuelo Yatsuda Moromizato Yoshida, 3a Turma, j. 24.02.2025; TRF3, ApCiv 5003940-63.2023.4.03.6109, Rel. Des. Fed. Carlos Eduardo Delgado, 3a Turma, j. 06/02/2025.

(TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5002018-37.2017.4.03.6128, Rel. Desembargadora Federal ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL, julgado em 08/08/2025, Intimação via sistema DATA: 08/08/2025)

Ante o exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para reconhecer o direito do agravante de aplicar o teto de 20 salários-mínimos sobre a base de cálculo (montante da remuneração paga a todos os empregados) das contribuições destinadas ao SESI e ao SENAI até 02/05/2024, conforme modulação de efeitos determinada no Tema 1.079/STJ, observada a prescrição quinquenal.

É o voto.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES TERCEIRAS. TETO DE 20 SALÁRIOS MÍNIMOS DA BASE DE CÁLCULO. TEMA 1.079/STJ. DESNECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. TEMA 1.390/STJ. MODULAÇÃO DE EFEITOS RESTRITA ÀS CONTRIBUIÇÕES SESI, SENAI, SESC E SENAC. INCIDÊNCIA DO TETO SOBRE O MONTANTE DA REMUNERAÇÃO DE TODOS OS EMPREGADOS. TERMO INICIAL DA MODULAÇÃO. OBSERVÂNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO ACOLHIDO EM PARTE COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pela Fazenda Nacional em face do acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento para reconhecer o direito do agravante de aplicar o teto de 20 salários-mínimos sobre a base de cálculo das contribuições destinadas ao SEBRAE, SESI, SENAI e INCRA até 02/05/2024, conforme modulação de efeitos determinada pelo STJ no julgamento do Tema 1.079.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão recorrida deve ser integrada para: (i) "Determinar o sobrestamento do processo até o trânsito em julgado da decisão nos REsp 1.898.532/CE e REsp 1.905.870/PR, Tema 1.079 dos recursos repetitivos"; (ii) "Esclarecer que a ratio decidendi do tema 1079 aplica-se às demais contribuições de terceiros, mas a modulação de efeitos aplica-se apenas às contribuições especificamente nominadas na tese repetitiva: SESI, SENAI, SESC e SENAC"; (iii) "Esclarecer que o reconhecimento de que o limite de 20 (vinte) salários-mínimos de que trata o art. 4o da Lei no 6.950/81, não se refere ao valor total da folha de salários, mas sim diz respeito ao limite máximo individualmente contemplado para cada empregado"; e (iv) limitar a modulação aos fatos geradores ocorridos no período entre a decisão favorável nos autos de origem e a data de 02/05/2024 (publicação do acórdão paradigma).

III. Razões de decidir

3. A decisão embargada analisou de forma expressa a desnecessidade de sobrestamento do feito até o trânsito em julgado do Tema 1.079/STJ.

4. Conforme tese fixada pelo STJ no Tema 1.390, a base de cálculo das contribuições ao INCRA, salário-educação, DPC, FAER, SENAR, SEST, SENAT, SESCOOP, SEBRAE, APEX-Brasil e ABDI não é limitada a 20 (vinte) vezes o maior salário mínimo vigente no país.

5. A Ministra Relatora Maria Thereza de Assis Moura afastou a possibilidade de espelhamento da modulação determinada no Tema 1.079/STJ ao decidido no Tema 1.390/STJ, visto que “não há, neste momento, ‘jurisprudência dominante’ afirmando a aplicabilidade do teto da base de cálculo às contribuições em questão”.

6. O parágrafo único do artigo 4o da Lei no 6950/81 aproveita apenas o "limite" referenciado no caput, não fazendo menção a salário-de-contribuição, razão pela qual o teto deve ser aplicado sobre o total da folha de salários.

7. A legislação de regência das contribuições ao SESI e ao SENAI estabelecem como bases de cálculo o montante da remuneração paga pelos estabelecimentos contribuintes a todos os seus empregados.

8. Conforme entendimento desta Corte Regional, ante a ausência de definição do marco pelo STJ, sua fixação deve ser feita à luz do prazo prescricional para a repetição do indébito tributário.

IV. Dispositivo

9. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para reconhecer o direito do agravante de aplicar o teto de 20 salários-mínimos sobre a base de cálculo (montante da remuneração paga a todos os empregados) das contribuições destinadas ao SESI e ao SENAI até 02/05/2024, conforme modulação de efeitos determinada no Tema 1.079/STJ, observada a prescrição quinquenal.

_______________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 927, III, 1.022, I, II e III, e 1.040; Lei no 6950/1981, art. 4o; Decreto-lei 6.246/1944, art. 1o; Decreto-lei 9.403/1946, art. 1o, § 1o;

Jurisprudência relevante citada: STJ, Temas 1.079 e 1.390; TRF 3a Região, 4a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5003050-78.2020.4.03.6126, Rel. Desembargador Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE, julgado em 10/10/2024, Desembargador Federal MARCELO MESQUITA SARAIVA; TRF 3a Região, 6a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5000473-41.2021.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR, julgado em 27/09/2024; TRF 3a Região, 4a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5017759-02.2020.4.03.6100, Rel. Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE, julgado em 09/09/2025; TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5002018-37.2017.4.03.6128, Rel. Desembargadora Federal ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL, julgado em 08/08/2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RUBENS CALIXTO

Relator do Acórdão